Tribunal: TJES
Processo: 5010200-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010200-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: GRACIELE DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO BANCO AGRAVANTE A PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO SACADO NOS PROTESTOS EFETIVADOS PELO RECORRENTE
–
HIPÓTESES DE DENUNCIAÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CPC – NÃO VERIFICADAS –
ÓBICE TAMBÉM POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

2
. As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil e da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pelo agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais.

3
. Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista na lei ou no contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico. Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que o requerido visa transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem, como ocorre na demanda em análise, o que, por si só, já inviabilizaria o deferimento da denunciação postulada pela recorrente

4.
Outrossim, o deferimento do pleito formulado pelo agravante encontra óbice no fato de que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo, no caso, o artigo 88 do diploma consumerista, que veda a denunciação da lide.

5.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. decisão (ID 15926977 dos autos de origem) proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por
GRACIELE DA SILVA,
em face do recorrente e de Banco Itaú e do Município de Passos/MG, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (evento nº 3219320), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“
é simples prestador de serviço na relação objeto dos autos e toda ação de cobrança e protesto foi comandada diretamente pela empresa beneficiária (CAMILO DE PADUA MACHADO ANDRIAN 08310937652), assim o banco não é responsável pela veracidade das informações fornecidas ou pelo vinculo obrigacional entre o cliente e o sacado, bem como por prejuízos sofridos em razão de inconsistências na duplicata mercantil, uma vez que não extrapolou os poderes concedidos no contrato entabulado
”
(fl. 05);
(II)
“cuida-se de chamar a lide os principais atores da suposta fraude levantada pelo autor. Inclusive, se recebeu montante proveniente de operação fraudulenta e não o devolveu, ainda que não tenha sido o responsável operar a fraude, sem dúvida dela participou. A toda evidência, desta maneira, a hipótese se amolda ao Artigo 125,
II, do
CPC.
” (fl.
06
);
(III)
“Não se debate sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, mas sim porque, constatado o ilícito, deverão devolver aquilo que receberam indevidamente, retornando a situação ao status quo ante, sob pena de enriquecer sem causa (...) Ademais, sua presença durante a instrução do feito é condição sine qua non para elucidação dos fatos, uma vez que poderá informar como obteve as informações pessoais para realizar a operação, dentre outras circunstâncias obscuras que envolvem o presente caso.”
(fl. 07).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, liminarmente, requereu a concessão do efeito ativo.

Em decisão ID 3655961, indeferi o pedido de efeito ativo.

Postas estas premissas,
GRACIELE DA SILVA CARDOSO
ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” em face do agravante,
BANCO SANTANDER
e de Banco Itaú e do Município de Passos/MG, alegando que após algumas tentativas de realização de operações de crédito, descobriu que seu CPF encontrava-se negativado nos órgãos de proteção ao crédito por inscrições realizadas pelos réus.

Aduz, porém, que desconhece a existência de qualquer débito com os requeridos e que fora vítima fraude, à qual poderia ter sido evitada pelos demandados.

Devidamente citado, o agravante apresentou contestação, oportunidade em que afirmou ser um simples prestador de serviço na relação objeto dos autos, eis que a cobrança fora efetivada pela empresa beneficiária
CAMILO DE

PADUA MACHADO

ANDRIAN.

Afirma que
“no caso o banco não é responsável pela veracidade das informações fornecidas ou pelo vinculo obrigacional entre o cliente e o sacado, bem como por prejuízos sofridos em razão de inconsistências na duplicata mercantil, uma vez que não extrapolou ospoderes concedidos no contrato entabulado”.

No que pertine ao objeto do presente recurso, requereu a denunciação da lide do apontado como beneficiário, o que foi indeferido na decisão objurgada.

Fixadas estas premissas, tem-se, pois, que na situação dos autos, almeja o agravante denunciar a lide a empresa
CAMILO DE

PADUA MACHADO

ANDRIAN
,
que figura como sacado nos protestos efetivados pelo recorrente.

Como é cediço, o instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

Acerca do tema, destaco as considerações de Cassio Scarpinella Bueno, abaixo transcritas:

[...] A denunciação da lide é pedido de tutela jurisdicional formulado em caráter eventual pelo autor e/ou pelo réu em face de terceiro, que, por disposição de lei ou de contrato, tem a responsabilidade de lhe assegurar determinado proveito econômico em virtude do acolhimento ou da rejeição do pedido que formula ou que contra si é formulado [...]. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2. Tomo I. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 473)

As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pelo agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais.

Note-se que, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista na lei ou no contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico.

Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que o requerido visa transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem, como ocorre na demanda em análise, o que, por si só, já inviabilizaria o deferimento da denunciação postulada pela recorrente. Nesse sentido:

(...) O Tribunal de origem, ao analisar a presente ação de cobrança de cotas condominiais, consigna a impossibilidade de denunciação da lide de empresa cedente dos direitos e obrigações contratuais relativos ao imóvel adquirido pelo recorrente, na medida em que, apenas se autoriza a denunciação ao terceiro que tenha responsabilidade direta, prevista na lei ou no contrato". (AgInt no AREsp 1371046/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019)

(...) À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda, o que não ocorre na hipótese.

3. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiros. Precedentes".

(REsp 1637369/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

Outrossim, o deferimento do pleito formulado pelo agravante encontra óbice no fato de que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo, no caso, o artigo 88 do diploma consumerista, que veda a denunciação da lide, nos seguintes termos:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

O colendo STJ consolidou posição no sentido de que
"a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CD
C”
(AgInt no AREsp 997.269/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). Variados precedentes formam jurisprudência nesse sentido, valendo citar: AgInt no AREsp 1137085/SP, AgRg no AREsp 589.798/RJ, AgRg no AgRg no AREsp 546.629/SP).

O entendimento adotado pelo STJ foi bem justificado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no voto por ele proferido quando do julgamento do AgRg no Ag 1402439/RS:

A polêmica situa-se em torno da exegese do art. 88 do CDC e a remessa que faz ao parágrafo único do artigo 13 do CDC.

(...) A denunciação da lide é vedada em todas as hipóteses de ação de regresso, contempladas pelo CDC, referentes à responsabilidade por acidentes de consumo.

Basta observar que a denunciação da lide foi proibida pelo artigo 88 do CDC não apenas para evitar a natural procrastinação ensejada por essa modalidade de intervenção de terceiro, mas também para evitar a dedução no processo de uma nova causa de pedir, inclusive com fundamento distinto da formulada pelo consumidor (discussão acerca da responsabilidade subjetiva do médico).

Os motivos que inspiraram o legislador estão ligados às dificuldades ensejadas pela denunciação da lide em outras ações indenizatórias, com fundamento na responsabilidade objetiva, como ocorre com o art. 36, § 6.º, da Constituição Federal. Nessas demandas, em que tem sido admitida a denunciação da lide do servidor responsável, desenvolvem-se controvérsias paralelas paradoxais. De um lado, discute-se a responsabilidade objetiva do Estado com base na teoria do risco administrativo. De outro lado, o Estado imputa uma conduta culposa ao seu funcionário. Muitas vezes a discussão fica restrita apenas a aspectos do direito de regresso debatidos na ação de denunciação, ensejando uma demora injustificável para a vítima ver concretizada a sua pretensão, ferindo, por via reflexa, seu direito fundamental à duração razoável do processo (5° LXXVIII DA CF/88, EC 45). (AgRg no Ag 1402439/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012)

Tratando-se, no caso, de pedido de denunciação da lide promovida pelo banco em face do sacado, supostamente responsável pelo dano causado à autora, cumpre aplicar a regra impeditiva da modalidade de intervenção de terceiro em questão.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR